Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
V I S T O S,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Leonardo Cosmos Alves da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente foi preso em 31 de março de 2020, por ter, supostamente, praticado as condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.
Alega que no momento da abordagem policial não foi encontrado nenhuma droga em poder do paciente e que os autos só indicam que ele “estava no momento errado e na hora errada”.
Argumenta que em 03 de abril de 2020, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o enfoque da garantia da ordem pública, revelando a necessidade da custódia em face de o paciente ser reincidente, contudo, deixou mencionar elementos concretos que justifiquem a adoção da medida.
Em 07 de maio de 2020, o paciente pediu a concessão da liberdade provisória, por estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo indeferido pela autoridade judiciária em uma decisão que se fundamentou unicamente no fato de ser o réu reincidente.
Justifica que o beneficiário possui residência fixa e emprego licito, não havendo provas que indiquem que, solto, representa risco à sociedade.
Argumenta que o beneficiário foi preso juntamente com um corréu, em situação idêntica e homogênea, sendo que o douto magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, e consentiu liberdade provisória ao corréu Cleiton, como forma de evitar o contágio pelo COVID-19 (corona vírus). Entretanto, como medida de justiça, o benefício da liberdade provisória concedida ao corréu deveria se estender ao paciente, uma vez que ambos estão na mesma condição processual.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, com ou sem aplicação de medidas, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 43748988). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Impende consignar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para a liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
No que tange a decisão que decretou a prisão preventiva, importa registrar que, o impetrante se desincumbiu de juntar aos autos a decisão proferida pelo magistrado “a quo”, em que decretou a prisão preventiva do paciente, contudo pelas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora, não se verifica, de pronto, o constrangimento ilegal alegado, nem a semelhança de situação processual apontada entre os corréus. Observe:
“(...) concluo ser medida impositiva a concessão de liberdade provisória ao autuado Cleiton e, com relação ao autuado Leonardo, deve ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos. Fazendo uma análise minuciosa quanto aos seus antecedentes, constato que há contra o autuado Cleiton um executivo de pena ativo na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de crime de roubo praticado em 2017 e, contra o autuado Leonardo, há também um executivo de pena ativo na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por condenação de crime de roubo praticado em janeiro de 2018 e crime de tráfico praticado em junho de 2018. No que tange ao autuado Cleiton tenho que a reincidência em si, isoladamente, até justificaria a manutenção da segregação preventiva, eis que por excelência é um indicativo de persistência delitiva. Entretanto, a situação hoje vivenciada em nosso País, revela excepcionalidade. Saliente-se o fato de que o Tribunal de Justiça, por meio da Portaria no. 249/2020 suspendeu a realização de audiências, inclusive, com réu preso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, o que seria um obstáculo para o ordinário encerramento do processo, valendo mencionar que esta unidade jurisdicional ainda não está dotada do sistema de processo virtual. E não é só. Embora até haja alguma indicação para a manutenção da segregação, observa-se que a situação ao autuado Cleiton em questão não é das mais graves, haja vista que, embora possua reincidência pela prática de crime de roubo, a gravidade concreta do fato é apenas relativa, já que a quantidade de droga apreendida não se revelou demasiada, sendo 177,12g (cento e setenta e sete gramas e doze centigramas) de maconha, pelo que este juízo entende que tais elementos, nesta ocasião em que a manutenção de encarceramento numeroso pode se tornar um problema de saúde pública, com a propagação do patógeno da Covid-19, em um elastério razoável do critério de soltura, entendo que, excepcionalmente, inexistem as circunstancias da prisão preventiva. Já com relação ao autuado Leonardo, mesmo em tempos de excepcionalidade em decorrência da respectiva Pandemia, a manutenção de sua segregação cautelar justifica-se pelo fato de que o mesmo, além de ostentar duas condenações pretéritas, uma delas é específica, demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas. À vista do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado CLEITON HENRIQUE DA SILVA e, com relação ao autuado LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva. S
No que tange a decisão proferida pelo juízo “a quo” indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, transcrevo, ipsis literis:
“Apesar dos fatos alegados pela defesa do autuado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.
Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo além de ostentar duas condenações pretéritas, uma delas é pelo mesmo delito ora em análise, ou seja, a reincidência é específica, demonstrando ser acentuadamente renitente em múltiplas práticas delitivas, principalmente no hediondo tráfico.
Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do autuado LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA.” (Id. 43748999).
Logo, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, entendeu necessária a decretação da prisão preventiva do beneficiário, pelo fato dele possuir dois executivos de pena, sendo um pelo mesmo crime (tráfico ilegal de entorpecentes), ou seja trata-se de paciente com condutas reiteradas idênticas, circunstâncias evidenciam o periculum libertatis.
Logo, vê-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, embora sucinta, não se mostra totalmente destituída de fundamentos, tendo o magistrado feito remissão à decisão anterior, explicitado a preocupação com a reiteração de conduta delituosa pelo beneficiário.
Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Quanto às condições pessoais, ocupação lícita, residência fixa, bons antecedentes, entre outros, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).
Quanto às questões relacionadas ao COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há nos autos a notícia ou comprovação da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando, com base em dados concretos dos autos e de forma individualizada, a situação processual em que se encontra e a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.